Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA DE GINÁSTICA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NO INTERIOR DE ARMÁRIO DISPONIBILIZADO PELO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. COMPRAS INDEVIDAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) por danos materiais, bem como pleiteia o recebimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente frequenta a academia de ginástica da recorrida e, no dia 06.08.2022, seus cartões de crédito teriam sido subtraídos no interior do estabelecimento comercial, os quais estariam guardados em armário fornecido pela recorrida, a despeito de a porta estar devidamente trancada com cadeado. Relata que foram realizadas compras indevidas no total de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo a recorrida ofertado a restituição de metade dessa quantia.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Nesse sentido, asseverou que “(...)se trata de furto ocorrido dentro de vestiário feminino, onde, evidentemente, não há possibilidade de existência de câmeras de filmagens a fim de não se violar a intimidade das alunas. Assim, a eventual existência da filmagem na academia somente poderia mostrar qual aluna saiu do banheiro feminino. Mas não o furto em si e suas nuances, uma vez que os armários se situam na parte interna do banheiro. Portanto, considerando que a prova negativa pela academia se mostra praticamente impossível de ser produzida, bem como tendo em vista que a requerente, apesar de ser a consumidora, tinha condições técnicas de comprovar suas alegações, ainda que de forma mínima, deixo de inverter o ônus da prova”.
5. Nas razões recursais, a recorrente insurge-se contra a ausência de inversão do ônus da prova em seu favor, a qual deveria ter ocorrido na hipótese, uma vez que, segundo defende, há verossimilhança nas suas alegações de que houve o furto de seus cartões no interior do estabelecimento da recorrido, sobretudo porque tal fato teria sido admitido em sede extrajudicial pelos prepostos da empresa. Além disso, aduz que o documento que demonstra as mensagens de texto trocadas com o gerente da academia não foi impugnado pela recorrida.
6. Contrarrazões ao ID 50472885.
7. Da gratuidade de justiça. Diante do documento anexado ao ID 51015762, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. Nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, o que, contudo, não verifico na hipótese.
10. O conjunto probatório anexado à inicial não evidencia cabalmente a subtração de cartão de crédito da recorrente no interior da academia de ginástica da recorrida. Isso porque a recorrente não comprovou minimamente suas alegações, sobretudo porque não apresentou eventuais contestações de compras indevidas junto à instituição financeira mantenedora do cartão de plástico. À recorrida, por sua vez, se mostra inviável a produção de prova negativa, tendo em vista a impossibilidade da instalação de câmeras de vigilância no interior dos vestiários. Por fim, cabe salientar que, ao perceber a ausência de seus cartões, a recorrente não chamou outra frequentadora do espaço a fim demonstrar a violação do cadeado e tampouco há registro de que tenha chamado algum responsável pela administração da academia para que, de igual modo, constatasse o rompimento do cadeado.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, entretanto, entendo que a situação vivenciada não ultrapassou o mero aborrecimento, pois não demonstrada qualquer ofensa aos atributos da personalidade da recorrente, especialmente diante da ausência de prova de conduta ilícita imputável à recorrida.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nesta oportunidade.